Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. Estabelecida pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos de reclusão e não superior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, porquanto em atenção à disciplina prevista no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. A fixação de valor mínimo a título de dano moral prescinde de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso na inicial acusatória. A indenização pelo dano material experimentado pela vítima depende de prova, que, se ausente, impõe o afastamento da condenação.